Tribunal: CARF
Processo: 10935.723363/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723363/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.555 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 690/692) interposto em face do v. acórdão
de fls. 674/678, que julgou improcedente a impugnação de fls. 649/660 para o fim de manter as
exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723363/2014-33
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723363/2014-33

do ano-calendário de 2010, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls.
605/640.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:

Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, foi lançado crédito
tributário no montante de R$ 3.630.407,55 (três milhões e seiscentos e trinta mil e quatrocentos
e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de fl.604, tendo sido
lavrados os seguintes autos de infração:
I – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) – fls. 605/619.
Imposto:

R$ 365.231,84
Juros de mora:
R$ 142.267,56
Multa proporcional:
R$ 547.847,77
Total:

R$ 1.055.347,17
Enquadramento legal: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 3o; Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999) – Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –, arts.
279, 516, 518, 541, 542 e 841, III e IV.
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – fls. 620/630 Contribuição:

R$ 202.934,47
Juros de mora:
R$ 79.342,20
Multa Proporcional: R$ 304.401,71
Total:

R$ 586.678,38
Enquadramento legal: Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, art. 1o, 2o e 6o; Lei no
9.249, de 1995, arts. 2o, 20 e 24; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 29; e
Lei no 7.689, de 1988, art. 3o, com redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de
2008, art. 17.
III – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) – fls.636/640.
Contribuição:
R$ 563.706,85
Juros de mora:
R$ 225.019,44
Multa Proporcional: R$ 845.560,28
Total:

R$ 1.634.286,57
Enquadramento legal: Lei Complementar (LC) no 70, de 30 de dezembro de 1991,
arts. 1o e 10, parágrafo único; Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 2o; Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 9.718, de 1998, art. 8o; Lei no 10.833, de 24
de dezembro de 2003, art. 10, II.
IV – Contribuição para o PIS/Pasep – fls. 631/635.
Contribuição:
R$ 122.136,48
Juros de mora:
R$ 48.754,21
Multa Proporcional: R$ 183.204,74
Total:

R$ 354.095,43
Enquadramento legal: Lei Complementar (LC) no 7, de 7 de setembro de 1970, art. 1o;
Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 2o; Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, arts. 2o,
I, 9o, 10 e 11; Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 9.715, de 1998, art. 8o, I; Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 8o, II.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 598/603, trata-se de
empresa que optou pela tributação do IRPJ com base no lucro presumido no ano-calendário de
2010. Foi apurada omissão de receitas da atividade, consistente na falta de escrituração de
notas fiscais relativas a serviços de construção prestados a diversos municípios do Estado do
Paraná, o que resultou em deixar de oferecer à tributação receitas no montante de R$
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723363/2014-33

18.790.227,97 (dezoito milhões e setecentos e noventa mil e duzentos e vinte e sete reais e
noventa e sete centavos), que representa aproximadamente 78% (setenta e oito por cento) da
receita total auferida no ano.
Foi aplicada a multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os valores
que deixaram de ser recolhidos/declarados apurados em relação aos montantes que deixaram de
ser escriturados (omissão de receitas), haja vista o autuante ter considerado que houve evidente
intuito de sonegação consubstanciado na falta de escrituração de aproximadamente 78% das
receitas auferidas no ano-calendário, tudo em conformidade com a Lei no 9.430, de 1996, art.
44, I e § 1o, e Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 71, I.
Notificado do lançamento em 05/12/2014, conforme aviso de recebimento de fls. 645,
a interessada, por seu representante legal, ingressou, em 05/01/2015, com a impugnação de fls.
649/660, na qual alegou, em suma:

Não se conforma com o percentual de 150% aplicado a título de multa, por ferir a
Constituição Federal (CF), art. 150, IV, que proíbe utilizar tributo com efeito de
confisco;

A multa aplicada no caso em tela é evidentemente abusiva, confiscatória e merece
reparo;

Citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outros tribunais,
além de doutrina;

É imperiosa a extirpação das multas aplicadas, pela inexistência de mora de parte
do embargante ou redução do percentual aplicado, devendo ser reduzido para no
máximo 15% (quinze por cento) do valor devido, de acordo com os termos do
Código Tributário Municipal.
Tendo em vista a impugnação parcial da exigência, os valores relativos ao principal
dos tributos lançados foram transferidos para o processo no 13921.720007/2015-96, para
prosseguimento da cobrança (fls. 665/667).

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de inconstitucionalidade de
lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 690/692, via
do qual reedita, resumidamente, os argumentos lançados na sua impugnação fls. 649/660.
5.É o relatório.

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723363/2014-33

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do
ano-calendário de 2010, levados a efeito pelas seguintes razões descritas nos itens 4 a 10 do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 598/603:
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
4. Da análise da situação fiscal da empresa constatou-se que os montantes escriturados como
receita da atividade nos assentamentos fiscais (fls. 106/131) e contábeis (fls. 132/134)
referentes ao ano-calendário de 2010 divergiam dos dados constantes dos sistemas de controle
da RFB, especialmente com relação às informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas
do Estado do Paraná.
5. Tendo em vista as divergências constatadas, foram encaminhados Ofícios para a Prefeitura
Municipal de Barracão / PR, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul / PR, Prefeitura
Municipal de Manfrinópolis / PR, Prefeitura Municipal de Mariópolis /R, Prefeitura Municipal
de Marmeleiro / PR, Prefeitura Municipal de Renascença / PR, Prefeitura Municipal de São
João / PR, Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão / PR, Prefeitura Municipal de Verê / PR e
Prefeitura Municipal de Vitorino / PR, instituições públicas em que se apurou a ocorrência de
pagamentos pela execução de obras no referido ano-calendário, solicitando-se o
encaminhamento de cópias dos documentos fiscais e dos comprovantes de pagamentos
vinculados às operações mantidas com a empresa fiscalizada no período sob auditoria, tendo
sido encaminhados em resposta os documentos constantes das folhas 256/496.
6. Da análise dos documentos recebidos constatou-se que diversas notas fiscais emitidas no
decorrer do ano de 2010 não foram escrituradas, fato este que foi levado ao conhecimento do
contribuinte por meio do ítem "a" do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 167/178), tendo sido
solicitado no mesmo instrumento que fosse informado o motivo da falta da
escrituração/contabilização das operações listadas (fls. 169/170). Em resposta foi declarado que
não constava na escrituração contábil e fiscal o registro das operações constantes no
demonstrativo que acompanhou o Termo de Intimação por falha administrativa (fl. 181).
7. Além das cópias dos documentos acima indicados, o contribuinte também foi instado a
apresentar cópia das notas fiscais elencadas nos itens "c" e "d" do Termo de Intimação Fiscal no
1, haja vista a existência de documentos fiscais com numeração posterior ou intercalada
àqueles que foram emitidos no decorrer do ano de 2010 e devidamente escrituradas. Na
resposta do contribuinte (fls. 181/255) foram apresentadas as cópias solicitadas, com exceção
do documento de no 3815.
8. Considerando as apurações realizadas no curso do procedimento fiscal e da análise dos
registros contábeis/fiscais e dos documentos apresentados pelo contribuinte e pelas Prefeituras
Municipais, foi gerado o demonstrativo de folhas 582/586 em que é apresentado um resumo
dos documentos fiscais emitidos pela empresa no decorrer do ano-calendário de 2010,
contendo as seguintes informações:
a) dados das notas fiscais: número, data de emissão, valor da operação e destinatário das
vendas ou serviços prestados;
b) dados da contabilização das operações (quando contabilizadas);
c) dados dos crédito bancários respectivos (quando apurados).
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723363/2014-33

9. Conforme se verifica deste relatório e do resumo com indicação das notas fiscais que não
foram escrituradas no decorrer do ano-calendário de 2010 (fls. 587/588), neste período
deixaram de ser oferecidas à tributação receitas no montante de R$ 18.790.227,97 (dezoito
milhões, setecentos e noventa mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos),
valor este que representa aproximadamente 78% (setenta e oito por cento) da receita total
auferida no ano, sendo que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL informados na DIPJ
respectiva (fls. 135/151) representa o montante que foi escriturado.

10. Desta forma, serão objeto de constituição de ofício mediante a lavratura de autos de
infração específicos para cada imposto/contribuição os valores devidos à Fazenda Pública
Federal incidentes sobre a receita não escriturada/contabilizada em cada período de apuração,
os quais serão acrescidos das cominações legais aplicáveis.

8.Na sua impugnação de fls. 649/660, a Recorrente limitou seu inconformismo ao
percentual de 150% aplicado a título de multa, entendendo que esta é evidentemente abusiva e
possui efeito confiscatório, vedado pelo inciso IV do artigo 150 do texto constitucional, sendo
imperiosa a extirpação das multas aplicadas, pela inexistência de mora, ou a redução do
percentual aplicado, para no máximo 15% (quinze por cento) do valor devido.
9.Já as razões de Recurso Voluntário renovam, de forma sintetizada, as mesmas
alegações, ipsis litteris:
1. Das Razões de Recurso
Conforme se depreende da análise do processo em epígrafe, a impugnação oferecida
pela ora manifestante, apesar de conhecida, não foi provida, uma vez que, segundo o órgão
julgador, apenas o poder judiciário poderia analisar a dar guarida as pretensões da impugnante.
Todavia, com o devido respeito, a recorrente não vislumbra referido óbice, uma vez
que, as multas aplicadas deveriam e poderiam ser reduzidas pelo agente fiscalizador.
Nesta toada, não se está a recorrente a postular o afastamento de referidas normas,
mas, tão somente, de que eventual penalidade imposta não atinja patamar estratosférico,
prejudicando sobremaneira a atividade empresarial da autuada.
De mais a mais, pende destacar ainda que os textos legais utilizados de base para a
fixação de referida penalidade, não impõem seja ela unicamente em seu percentual máximo,
mas, faculta que pode ela ser fixada até determinado patamar.
No caso em tela, a recorrente, não se furtou em apresentar toda a documentação
solicitada e mais, quando constatou o lapso que cometera, não impugnou o montante principal
do tributo cobrado, tanto, que efetivou o seu parcelamento e o vem honrando a duras penas.
Desta forma ressalta, a recorrente que durante todo o trâmite deste procedimento
demonstrou sempre a sua boa-fé e, vislumbrando a sua falta, assumiu o compromisso de quitar
a sua obrigação.
2. Do pedido
Pelo exposto, requer seja reformada a decisão proferida pela 3a Turma da DRJ/RPO,
para o fim de reduzir o percentual da multa em montante não superior a 15% (quinze por
cento) do valor devido.

10.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte, a qual passo a transcrever:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723363/2014-33

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal (PAF).
Dela conheço.
Trata-se de analisar a multa de ofício de 150% incidente no lançamento relativo ao
IRPJ e reflexos do ano-calendário de 2010, em que se apurou omissão de receitas. A
impugnante aduziu tão-somente o caráter confiscatório da multa lançada.
Quanto a este ponto, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
impugnante, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria objeto do
procedimento fiscal impugnado. Isto porque não compete à autoridade julgadora afastar o
direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade na sua
gênese.
Esta questão, ademais, encontra-se expressamente disciplinada em lei ordinária,
conforme prescrito no art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que inseriu o art. 26-A
no Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
"Art 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”
Não se enquadrando a matéria impugnada em qualquer das exceções prescritas no §
6o, recém-transcrito, não há como afastar a exigência combatida a pretexto de alegada
inconstitucionalidade da norma em que a fundamentou.
No tocante à alegação de caráter confiscatório da sanção pecuniária, afastar multa
prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei. Ademais o princípio de vedação ao confisco previsto na
Constituição Federal (CF), art. 150, IV, é dirigido ao legislador de forma a orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Assim sendo, resta à impugnante levar suas considerações ao Poder Judiciário, que
detém o “monopólio” da análise de alegadas ilegalidades e/ou inconstitucionalidades do direito
positivado. Enfim, os óbices por ela apontados, neste ponto, são impertinentes à seara
administrativa.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.

11.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.555 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723363/2014-33

2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas, apenas acrescentando que a vedação de que trata o art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, harmoniza-se com o disposto na Súmula CARF no 2 e no art. 62, caput, do
mesmo Anexo II do RICARF.
DISPOSITIVO
12.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 700
DF CARF MF
Original